Tribunal: TJDFT
Processo: 0723303-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723303-98.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. EMBARGADO: ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA, EDUARDO JOHNSON BUARQUE DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Após, aos agravados para contrarrazões. Brasília, 16.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator